Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS.
1. Os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para uso domiciliar, ressalvados os quimioterápicos listados pela ANS, o que não é o caso dos medicamentos à base de canabidiol.
2. Excepcionalmente, no entanto, podem ser compelidos a fornecer o tratamento, se demonstrada a sua eficácia, baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito.
3. Evidenciada a situação excepcional, deve-se impor a cobertura do tratamento não incluído no rol de procedimentos obrigatórios.
4. A recusa legítima na cobertura não constitui ato ilícito nem gera dano moral, se não houve agravo na saúde do paciente. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.